Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-17.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800065-17.2021.8.14.0080

APELANTE: MUNICIPIO DE BONITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE ASTREINTES AO PREFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BONITO contra sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente o pedido para compelir o ente municipal à retomada de concurso público pactuado por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2019, cuja execução foi suspensa em razão da pandemia da COVID-19. A sentença reconheceu a omissão da gestão atual e determinou a adoção de providências administrativas com imposição de multa em caso de descumprimento, a ser aplicada pessoalmente ao Prefeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é válida a imposição judicial de obrigação de fazer ao Município com base em contrato administrativo supostamente expirado; (ii) apurar se há afronta ao princípio da separação dos poderes na imposição de ordem judicial ao Chefe do Executivo; (iii) analisar se a retomada do certame sem nova licitação compromete a legalidade e moralidade administrativas; (iv) avaliar se persiste o interesse público na continuidade do concurso público iniciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, II, estabelece como regra o provimento de cargos públicos por meio de concurso público, sendo as contratações temporárias permitidas apenas em situações excepcionais e devidamente justificadas, nos termos do inciso IX do mesmo artigo.

O concurso público impugnado foi regularmente iniciado por meio de contrato administrativo com a FADESP, firmado pela gestão anterior e amplamente divulgado, com 6.788 candidatos inscritos. Sua suspensão ocorreu em razão da pandemia, sem que houvesse formalização de distrato ou justificativa legal posterior.

A conduta omissiva do Município, mesmo após reiteradas solicitações da FADESP para retomada do certame, caracteriza inadimplemento do TAC firmado com o Ministério Público e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

A alegação de impossibilidade jurídica de aditamento contratual após expirada a vigência não prevalece quando a própria Administração Pública contribuiu para o não cumprimento do contrato e permaneceu inerte sem formalizar a rescisão, não podendo se beneficiar de sua omissão para descumprir compromissos validamente assumidos.

A atuação do Poder Judiciário limitou-se à garantia do cumprimento de obrigação legal e contratual assumida voluntariamente pelo Município, não configurando ingerência indevida na discricionariedade administrativa, mas sim exercício legítimo do controle judicial sobre a omissão inconstitucional da Administração.

A imposição de astreintes ao Prefeito visa garantir a efetividade da decisão judicial e encontra respaldo na jurisprudência pátria como medida legítima para compelir a autoridade à observância de comandos judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode invocar a expiração contratual como óbice à continuidade de concurso público iniciado, quando ela própria contribuiu para a paralisação do certame por omissão.

A inexecução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público autoriza a imposição judicial de obrigações de fazer à Administração.

A imposição de astreintes ao Prefeito por descumprimento de ordem judicial não viola o princípio da separação dos poderes, quando visa garantir a efetividade do comando jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente indicados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Apelação nº: 0800065-17.2021.8.14.0080

2ª Turma de Direito Público

Apelante:

MUNICÍPIO DE BONITO

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE BONITO contra
sentença (id 24524594)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito, que
julgou procedente a Ação Civil Pública
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando compelir o ente municipal à realização de concurso público previamente pactuado em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2019.

A sentença recorrida reconheceu a obrigação do Município em promover a continuidade do certame público, anteriormente contratado com a FADESP, inclusive com 6.788 candidatos inscritos, cuja execução restou suspensa em razão da pandemia da COVID-19. O juízo a quo entendeu pela legitimidade da exigência e, constatando a omissão da atual gestão, condenou o Município a adotar diversas providências administrativas necessárias para a retomada do concurso, com imposição de astreintes por descumprimento, a serem aplicadas pessoalmente ao Prefeito.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BONITO alega, em sede recursal, que a sentença viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Sustenta que:
a) o contrato com a FADESP (nº 001/2020-SEMAD) perdeu a vigência em 30/06/2021, sendo juridicamente impossível a celebração de termo aditivo após seu vencimento;
b) a manutenção da contratação da banca examinadora sem novo processo licitatório compromete a moralidade e segurança jurídica;
c) a imposição de obrigações diretas ao Prefeito viola o princípio da separação dos poderes;
d) é necessária a instauração de nova licitação para garantir a lisura do procedimento administrativo e evitar nulidades futuras.

Requer, por fim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública, com base na nulidade do contrato expirado, ausência de interesse público demonstrado e violação constitucional.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (id 24524614), que pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que:

a) o Município, mesmo instado reiteradamente pela FADESP, permaneceu inerte quanto à retomada do concurso;
b) os documentos constantes dos autos demonstram a tentativa da contratada de viabilizar novo aditivo contratual e de obter resposta da Administração, sem sucesso;
c) a nulidade do contrato não pode ser arguida por quem contribuiu com sua inexecução;
d) há interesse público patente no prosseguimento do certame, considerando o número expressivo de candidatos inscritos e o compromisso institucional firmado com o Ministério Público.
Invoca ainda os princípios da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório da Administração Pública.

A Procuradoria de Justiça destacou ser dispensável sua atuação, nos termos do art. 4° da Recomendação n° 34, de 05 de abril de 2016 (id. 25626420)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BONITO em face de sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, reconhecendo a obrigação do ente municipal de dar continuidade à realização de concurso público anteriormente pactuado e contratado, sob pena de aplicação de astreintes em caso de descumprimento.

A controvérsia recursal restringe-se, essencialmente, à validade jurídica da determinação judicial que impõe à Administração Municipal a retomada do certame público com base em contrato administrativo cuja vigência, segundo o apelante, teria expirado, sendo juridicamente impossível o aditamento extemporâneo. Alega-se, ainda, afronta à separação dos poderes e ausência de interesse público que justifique a medida.

Pois bem.

Em regra geral, na Administração Pública só podem ocupar cargos aqueles que porventura tenham prestado
concurso

público
, conforme o disposto no artigo 37, II, CF/1988, nos seguintes termos:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

A exceção encontra-se expressa no inciso IX do mesmo artigo, acima transcrito, por não se tratar de ocupação de cargo, e sim, desempenho de função em caráter temporário,
in verbis
:

Art. 37. (...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
.

De acordo com Duarte Prinzo,
"a contratação em estudo, é aquela realizada diretamente sem intermediação, cujo objeto é a contratação de pessoas, de mão de obra" (PRINZO, 2003, p.14). Nesse sentido, foi promulgada pela União a Lei Federal nº. 8745 de 09.12.1993, que além de tratar a respeito da forma e regime de contratação, estabelece diretrizes que devem ser a base das leis estaduais e municipais no tocante às contratações temporárias por excepcional interesse público (PRINZO, 2003, p.14).

Como já foi dito,
a regra é que haja
concurso

público
.

Consoante os elementos constantes dos autos, restou incontroverso que o concurso público foi iniciado pela gestão municipal anterior, mediante parceria com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP (Contrato nº 001/2020-SEMAD), tendo sido suspenso em razão da pandemia da COVID-19, com mais de 6.700 candidatos regularmente inscritos. Posteriormente, a gestão atual optou por não dar continuidade ao certame, alegando razões administrativas e jurídicas, sem, contudo, formalizar a rescisão contratual ou prestar informações conclusivas à contratada.

As provas colacionadas ao feito (documentos, testemunhos e diligências) são robustas ao demonstrar a omissão deliberada do Município em adotar providências mínimas para a continuidade do concurso, mesmo após seguidas tentativas da FADESP de obter resposta quanto à viabilidade de retomada, o que configura conduta contraditória e afronta à boa-fé objetiva.

Ademais, o objeto da ação decorre do inadimplemento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Município e o Ministério Público, com previsão expressa da realização de concurso para substituição de servidores temporários que, segundo os autos, ocupavam ilegalmente cargos de natureza permanente.

A tese de impossibilidade jurídica de aditamento contratual após o término de sua vigência não socorre ao apelante. Conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria omissão ou inércia para frustrar compromissos validamente assumidos, notadamente quando essa postura resulta em prejuízo ao erário, à coletividade e à confiança depositada pelos candidatos.

Do mesmo modo, não procede a alegação de inconstitucionalidade da sentença por suposta afronta à separação dos poderes. A atuação do Judiciário, no caso concreto, limitou-se a garantir o cumprimento de obrigação legal e contratual previamente assumida, o que se coaduna com o controle jurisdicional dos atos administrativos, não se configurando invasão da esfera de discricionariedade, mas sim contenção de omissão inconstitucional.

Assim, inexiste motivo plausível para reforma da sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025